Tribunal: TJDFT
Processo: 0739139-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR INTEMPESTIVIDADE Trata-se de agravo interno (ID 65237660) interposto pelo agravante em face da decisão (ID 64146206) que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em suas razões, o agravante, Fernando Simão de Oliveira Filho, sustenta, em síntese, ausência de citação pessoal e inobservância à Súmula 121 do STJ. Por fim, requer a reforma da decisão agravada. Despacho intimando o agravante para se manifestar sobre possível intempestividade (ID 65289320). Manifestação do agravante (ID 65376037). É o breve relatório. Decido. Segundo informação constante da aba “Expedientes” do PJe, o prazo para recorrer da decisão agravada terminava em 14/10/2024, mas o agravante interpôs o presente agravo interno somente em 15/10/2024 (ID 65237660). Portanto, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do agravo interno (CPC 932 III). Preclusa essa decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator